Tribunal: TJES
Processo: 0000958-66.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000958-66.2014.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NOVA ALIANCA MARMORES E GRANITOS LTDA ME e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERRUPÇÃO. PARCELAMENTO. ÔNUS DA PROVA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. TEMA 1.002/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em Embargos à Execução Fiscal, reconheceu a prescrição de crédito de ICMS e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário foi interrompido por suposto acordo de parcelamento não comprovado nos autos pela Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se é devida a condenação do Estado ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública que atuou na defesa do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O parcelamento do débito, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida pelo devedor, interrompe a contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.

O ônus de comprovar a celebração do acordo de parcelamento, como fato impeditivo do direito do executado à extinção do crédito, recai sobre a Fazenda Pública (art. 373, II, do CPC), tornando-se controvertida a questão alusiva à prescrição.

Ausente a prova do marco interruptivo, e tendo transcorrido mais de cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos tributários e o ajuizamento da execução fiscal, configura-se a prescrição da pretensão executória.

A insistência do Fisco na cobrança de um crédito já prescrito dá causa à instauração da lide incidental (embargos), devendo arcar com os ônus da sucumbência, conforme o princípio da causalidade e o disposto no art. 85 do CPC.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.140.005 (Tema 1.002), firmou tese vinculante no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa a parte vencedora em demanda contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual pertence.

A autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública afasta a aplicação do instituto da confusão (Súmula 421 do STJ), devendo o valor recebido a título de honorários ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Cachoeiro de Itapemirim que, em sede de Embargos à Execução Fiscal opostos por
NOVA ALIANÇA MÁRMORES E GRANITOS LTDA ME
, julgou procedentes os pedidos para pronunciar a prescrição do crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 09433/2003 e, por conseguinte, extinguiu a Execução Fiscal nº 0018229-69.2006.8.08.0011, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese:
(i)
a não ocorrência da prescrição, ao argumento de que o prazo fora interrompido por acordo de parcelamento do débito, posteriormente descumprido, cujo marco inicial para a contagem do lustro prescricional seria a data do descumprimento;
(ii)
a impossibilidade de sua condenação em honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, pois a demanda foi originada pelo inadimplemento do devedor; e
(iii)
, subsidiariamente, a aplicação do instituto da confusão (Súmula 421 do STJ), por ser indevida a verba honorária à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence.

Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais relevantes ao exame da controvérsia, entendo que a sentença objurgada não merece qualquer reforma. Explico.

A controvérsia recursal cinge-se a aferir o acerto da sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário e condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Segundo se depreende, a Execução Fiscal nº 0018229-69.2006.8.08.0011 foi ajuizada em 15 de dezembro de 2006 para a cobrança de débitos de ICMS, consubstanciados na CDA nº 09433/2003, cujos vencimentos ocorreram entre junho de 1998 e agosto de 2001.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão da embargante, sob o fundamento de que, transcorridos mais de cinco anos entre as datas de vencimento das obrigações e o ajuizamento da ação, operou-se a prescrição, na forma do art. 174 do Código Tributário Nacional.

O Estado apelante, por sua vez, alega que a prescrição teria sido interrompida por um acordo de parcelamento, posteriormente descumprido.

Pois bem.

Para o deslinde da controvérsia, sublinhe-se que o parcelamento, por constituir ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, é causa de interrupção da prescrição, conforme dispõe o art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN. Vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA – EXECUÇÃO FISCAL - PARCELAMENTO DO DÉBITO – INADIMPLEMENTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA –SENTENÇA CONFIRMADA. 1 -
Nos termos do art. 174, IV do CTN, a cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, sendo a prescrição passível de interrupção pelo parcelamento, que constitui ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor.
2 - As partes formalizaram o acordo de parcelamento nº 411180, que fora rescindido em 08/11/2010, após o pagamento de nove parcelas, de forma que a prescrição intercorrente operou-se em 08/11/2015, haja vista que, em razão do princípio da unicidade da interrupção prescricional, esta somente pode ocorrer uma vez . 3 - Sentença confirmada. (TJ-ES - Remessa Necessária Cível: 0007208-81.2011.8 .08.0024, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível)

Contudo, a prova de sua celebração é ônus processual do Fisco, não bastando a simples anotação unilateral na CDA.
A presunção de certeza e liquidez de que goza o título executivo (art. 204 do CTN) não se estende a fatos externos que modificam o curso do prazo prescricional, os quais devem ser devidamente comprovados pela parte que os alega.

No mesmo sentido, segue a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL . INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença que extinguiu a execução fiscal pelo reconhecimento da prescrição. O apelo almeja a reforma parcial da sentença, para afastar a prescrição em relação a alguns créditos. 2 .
Nos termos do art. 174, caput, do Código Tributário Nacional ( CTN), ?a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva?. 3. O pedido de parcelamento do débito tributário interrompe a prescrição, pois indica confissão da existência da dívida e atrai a aplicação do disposto no art. 174, parágrafo único, IV, do CTN. Se descumprido o parcelamento, o prazo é retomado por inteiro a contar da data do inadimplemento.
4. Os espelhos retirados do sistema SITAF, sem estar acompanhados do alegado pedido de parcelamento do débito ou do processo administrativo correspondente, não são considerados como reconhecimento inequívoco da dívida pela parte executada .
Para fins de interrupção do prazo prescricional, é ônus da Fazenda Pública comprovar o parcelamento tributário a pedido do devedor, pois não é possível transferir ao executado o ônus de provar fato negativo. Sentença mantida.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 0008521-18.2007.8.07.0001 1831498, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 13/03/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5520777-25.2023.8 .09.0067 COMARCA: GOIATUBA AGRAVANTE: ESTADO DE GOIÁS AGRAVADO: GUILHERMAR ALVES PIRES - ME RELATOR: DESEMBARGADOR EDUARDO ABDON MOURA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA. POSSÍVEL PARCELAMENTO UNILATERAL . MERA LIBERALIDADE DO FISCO. TEMA REPETITIVO 980 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Certidão de Dívida Ativa é documento que goza de presunção relativa de certeza e liquidez relativamente aos créditos nela versados, nos termos do art. 204 do CTN.
2. Incumbe ao Fisco comprovar a efetiva ocorrência de causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, não bastando a anotação genérica na CDA acerca da existência de parcelamento.
3. Parcelamento que não tenha sido requerido ou voluntariamente aderido pelo contribuinte configura mera liberalidade do Fisco e não interrompe a prescrição, consoante tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 980. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 55207772520238090067 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . Eduardo Abdon Moura, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ de 27/11/2023)

TRIBUTÁRIO. RECURSO. AGRAVO. ESPÉCIE POR INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.CDA - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. PREVISÃO DO ART . 202 DO CTN.CDA. HISTÓRICO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. DADO ESTRANHO AO TERMO DE INSCRIÇÃO . PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA.ECONOMIA PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO . INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PROVA DA ADESÃO AO PARCELAMENTO PELO CONTRIBUINTE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.PARCELAMENTO. INDÍCIOS PROBATÓRIOS. AFASTAMENTO, POR ORA, DA PRESCRIÇÃO.OPORTUNO CONTRADITÓRIO. 1 . Certidão da Dívida Ativa. Presunção de Liquidez e Certeza. A presunção de liquidez e certeza que emana da Certidão de Dívida Ativa (CDA) abrange apenas os elementos legalmente previstos para a sua lavratura (art. 202, do CTN), dentre os quais não se encontram eventos extrajudiciais interruptivos de prescrição apontados pelo "histórico de parcelamento".
2. Histórico de parcelamento - CDA. As informações inseridas na Certidão de Dívida Ativa, acerca de eventual parcelamento, são dados estranhos ao Termo de Inscrição e, portanto, não gozam de presunção de liquidez e certeza.
3. Economia Processual. Duração razoável do processo. Ainda que as anotações de parcelamento contidas nas certidões de dívida ativa se tratem de meros indícios, por razões de economia processual e com fundamento no princípio da razoável duração do processo, oportunizou-se, nesta instância recursal, a juntada documentos que evidenciassem a adesão do contribuinte ao parcelamento. 4. Parcelamento. Indícios. Os documentos trazidos aos autos são indícios probatórios que, em sede de cognição sumária, permitem concluir pelo parcelamento com quitação parcial dos débitos fiscais. 5. Prescrição. Os indícios apresentados pelo agravante são aptos a, nesta sede de cognição sumária, afastar, por ora, o reconhecimento da prescrição, sendo, portanto, prematura a extinção da ação, sujeitando-se a questão a futuro contraditório. Recurso provido. (TJ-PR - Ação Civil de Improbidade Administrativa: 11113632 PR 1111363-2 (Acórdão), Relator.: Jurandyr Souza Junior, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1287 null)

Como se depreende, a conclusão externada na jurisprudência pátria baseia-se na interpretação de que, sendo a interrupção da prescrição um fato impeditivo ao direito do embargante de ver extinto o crédito, cabe ao embargado (Fisco) o ônus de sua comprovação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

No caso, observa-se que o Estado do Espírito Santo, embora tenha tido múltiplas oportunidades para tanto, não instruiu a execução nem a impugnação aos embargos com o indispensável termo de acordo de parcelamento, embora a questão afeta à prescrição tenha se tornado controvertida.

Dessa forma, ausente prova de qualquer marco interruptivo ou suspensivo, a contagem do prazo quinquenal deve ter como termo inicial a data de vencimento das obrigações (entre 1998 e 2001), e
, tendo a execução sido ajuizada em dezembro de 2006, resta inequivocamente configurada a prescrição da pretensão executória.

Noutro viés, o apelante requer o afastamento de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, invocando o princípio da causalidade e o instituto da confusão, com base na Súmula 421 do STJ.

A tese da causalidade não prospera, uma vez que, embora a dívida tenha sido originada pelo executado,
foi a inércia do Fisco em promover a cobrança dentro do prazo legal que resultou na prescrição e, posteriormente, na oposição dos presentes embargos
.

Ao insistir na cobrança de um crédito fulminado pelo tempo, o Estado deu causa à instauração da lide incidental e, sucumbindo, deve arcar com os ônus decorrentes, conforme o art. 85 do CPC.

No que tange à arguição de impossibilidade de condenação do Ente Federado ao pagamento de honorários de sucumbência em prol da Defensoria Pública Estadual, sob o fundamento da ocorrência de confusão patrimonial, cumpre assinalar que a controvérsia foi pacificada pelo STF, no julgamento do RE nº 1.140.005, em sede de Repercussão Geral (Tema nº 1.002), tendo sido fixadas as seguintes Teses:

1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. (STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, 23/06/2023)

Como se vê, o Pretório Excelso reconheceu a autonomia das Defensorias Públicas Estaduais em relação aos estados federados, tanto no âmbito funcional, quanto no aspecto administrativo e financeiro.

Nas palavras do Ministro Roberto Barroso, “
as Defensorias Públicas deixaram de ser consideradas órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Assim, não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo”.

Concluiu-se, assim, que o princípio da confusão não pode justificar o não pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo ente público estadual à Defensoria Pública Estadual, ressaltando-se, ainda, a Corte Suprema a relevância de tais verbas no incremento da qualidade e da abrangência do serviço de assistência jurídica integral e gratuita prestado à população mais vulnerável (art. 5º, LXXIV, da CF).

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE CAMA HOSPITALAR. INFANTE COM SEQUELAS DE ISQUEMIA CEREBRAL NEONATAL. SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 421 DO STJ. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA Nº 1.002. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional, administrativa e financeira, desfruta da prerrogativa perceber os honorários de sucumbência. 2) Essa questão foi recentemente pacificada pelo Excelso Pretório, no julgamento do RE nº 1.140.005, em sede de Repercussão Geral (Tema nº 1.002), tendo sido fixadas as seguintes Teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. 3) Em se tratando de precedente de observância obrigatória, nos termos do art. 927, V, do Código de Processo Civil, a aplicação das referidas teses é medida que se impõe, de modo que, mesmo nas hipóteses em que o Estado do Espírito Santo é sucumbente em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, ainda assim é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública Estadual. 4) Recurso conhecido e provido. Sentença confirmada em parte. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0007690-76.2019.8.08.0047, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 18/Nov/2024)

Destaque-se, por fim, que, consoante Tese firmada pelo E. STF, no enfrentamento do Tema nº 1.002 (RE 114005), “
o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, eis que a decisão de primeiro grau alinha-se perfeitamente à jurisprudência consolidada e à correta aplicação do direito.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
LHE

NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Incabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, porquanto o somatório da verba fixada na execução e nos respectivos embargos (10% em cada demanda) já atingiu o teto legal de 20% (vinte por cento), estipulado pelo § 2º do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)